Tribunal: STF
Processo: ARE 1377872
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO. MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE CONSIGNADA PELA ORIGEM. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO. SÚMULA 279/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, maneja agravo o Estado do Ceará. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se, em síntese, a impossibilidade da aplicação da teoria do fato consumado ao caso dos autos. Argumenta que:



    i) “o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Ceará, ao deferir o pleito autoral, fundamentado na aplicação da teoria do fato consumado, fere a própria Constituição Federal ao permitir que um candidato que não possui requisitos mínimos (aprovação em todas as fases do certame), compatível com os princípios que regem a Administração Pública possa exercer o nobre cargo de Agente Penitenciário, já que não cumpriu os requisitos impostos pela lei, requisitos estes fundamentados no princípio maior previsto na Carta Magna, qual seja, o da necessidade de aprovação das etapas indicadas no edital de abertura, para a investidura em cargos no serviço público”;



    ii) “A pretensão do recorrido não merece prosperar, uma vez que, conforme explicitado na própria petição inicial, o autor restou aprovada para cadastro de reserva, além do mais não se enquadra em nenhuma das situações que conferem ao candidato o direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal”;



    iii) “também se extrai do acórdão flagrante ofensa ao princípio da isonomia, estatuído no art. 5º, caput, da CF, e que tem profunda aplicação na seara de concursos públicos”. 



     Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, caput, II, e 37, I e II, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgou procedente o pedido para garantir a manutenção do candidato no cargo de agente penitenciário, ao fundamento de que a excepcionalidade do caso concreto autoriza a aplicação da teoria do fato consumado. O acórdão está assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NA CONDIÇÃO SUB JUDICE. COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDOS DISTINTOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. CANDIDATO EXERCENDO O CARGO HÁ MAIS DE NOVE ANOS. PRECEDENTES DO STJ E TJCE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. Insurge-se o requerido/apelante contra sentença pela procedência do pedido autoral, que declarou a nulidade do ato administrativo que eliminou o autor do concurso público e determinou que o ente estatal procedesse à nomeação do requerente para o cargo de agente penitenciário. 2. O autor/apelado, sob a alegação de preterição, haja vista a convocação de candidato aprovado com nota inferior a dele, para assumir o cargo de agente penitenciário, em razão de ordem judicial, ajuizou a presente ação objetivando sua convocação, tendo seu pleito foi julgado procedente pelo juízo a quo em 26/01/2011, ocasião em que foi determinada a nomeação imediata do autor para o aludido cargo. 3. Trata-se de situação já estabilizada pelo decurso do tempo, em evidência que já transcorreram mais de nove anos da decisão que determinou a nomeação imediata do requerente nos quadros da Secretaria da Justiça e Cidadania, de maneira que a reversão do entendimento adotado na decisão recorrida redundaria em violação aos postulados da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, bem como em prejuízos irreversíveis a interesses já consolidados. 4. Caso, pois, em que se autoriza a excepcional aplicação da Teoria do Fato Consumado. 5. Apelação conhecida e desprovida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento acerca da excepcionalidade do caso concreto, suficiente para justificar a manutenção do candidato no cargo de agente penitenciário, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 950586 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2019)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento”. (RE 740029 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 02.10.2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 823119 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 26.8.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO. FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1360067 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 22.4.2022)



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora